Tribunal: STF
Processo: SS 3449
Classe: SS
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-09-17
Data de publicação: 2009-09-17

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental em Suspensão de Segurança. 2. Sustação de
   procedimento administrativo em que se alega inobservância do 
   princípio do contraditório. Argumento de lesão à ordem pública 
   não demonstrado de forma inequívoca. Precedente. 3. Ausência da 
   caracterização do "efeito multiplicador". 4. Pedido com nítida 
   natureza de recurso. 5. Agravo regimental desprovido.